Tribunal: TJSP
Processo: 1007787-25.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2005 - Alegação de que o imóvel é rural. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado do pedido. Cerceamento de defesa configurado, diante da necessidade de aferição da destinação do imóvel. Recurso provido.